Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600550-51.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
01/02/2022
Número: 0600550-51.2020.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 02/07/2021
Processo referência: 0600550-51.2020.6.16.0143
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600550-
51.2020.6.16.0143 que desaprovou as contas apresentadas por Jaime Luiz Vasatta o que faço com
fundamento no inciso III do art. 30 da Lei Federal nº 9.504/1997 (art. 74, inciso III, Res. do TSE nº
23.607/2019), uma vez que as falhas mencionadas comprometem a sua regularidade, nos termos da
fundamentação. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Jaime Luiz Vasatta, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Podemos -
PODE, no município de Cascavel/PR, desaprovadas, tendo em vista que há inconsistências nos
registros apresentados na prestação de contas, pois o formulário "Relatório de Despesas
Efetuadas e não pagas" se destina ao registro de dívidas de campanha. No presente caso a
declaração do fornecedor afirma que houve o pagamento pelo Senhor Jaime Luiz Vasatta, CPF
402.546.239-72 e não foram apresentados documentos de assunção da dívida pelo órgão partidário.
Entende-se que referidas despesas constituem gastos de campanha pois as notas foram emitidas
no CNPJ do prestador, 38.867.375/0001-26, nos termos do disposto no art. 35, §11, inciso II "a" da
Resolução TSE nº 23.607/2019, porém não houve o seu pagamento com recursos da campanha,
inconsistência grave, que afeta a confiabilidade das contas e descumpre a norma que obriga a
movimentação de recursos de campanha por meio da conta bancária de campanha, sendo motivo,
por si só, para desaprovação das contas. Ainda, quanto ao apontamento relativo à ausência de
comprovação da propriedade dos veículos, de onze veículos utilizados na campanha e declarados
na prestação de contas, não houve a comprovação de propriedade do veículo Ford Fusion, placas
MIS-1B88, cedido por Marlene Calderol, pois a procuração não é documento hábil à comprovação
de propriedade. Portanto a doação está em desacordo com o disposto no art. 25 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, pois os bens doados por pessoas físicas devem integrar o seu patrimônio. Referida
doação, no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), constitui recurso de origem não
identificada (RONI), já que não foi possível a correta identificação do doador (art. 32§1º Resolução
TSE nº 23.607/2019)).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JAIME LUIZ VASATTA VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)
JAIME LUIZ VASATTA (RECORRENTE)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42859
293
27/01/2022 16:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.189

RECURSO ELEITORAL 0600550-51.2020.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JAIME LUIZ VASATTA VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - OAB/PR0028729
RECORRENTE: JAIME LUIZ VASATTA
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - OAB/PR0028729
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

EMENTA: EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS.
NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS
RETIFICADORA. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO
TRAMITARAM PELAS CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. RONI.
COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA PROPRIEDADE DE VEÍCULOS
CEDIDOS POR PESSOA FÍSICA. IRREGULARIDADE REMANESCENTE
QUE CORRESPONDE A 6,41% DO TOTAL DE GASTOS DA
CAMPANHA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA. RECURSO
PROVIDO.

1. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção
de existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo
60 da resolução de regência. Mera alegação de equívoco pelo recorrente
não tem o condão de afastar a irregularidade.

2. Os valores utilizados para pagamento das notas fiscais não declaradas
não transitaram nas contas bancárias da campanha e, nesta condição,
configuram recurso de origem não identificada, impondo-se seu
recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do artigo 32 da Res. –TSE
nº 23.607/2019. No entanto, por não ter havido tal ordem na sentença, não
é possível determinar o recolhimento de tais quantias, em razão da
proibição da reformatio in pejus, tendo em vista o recurso ser exclusivo da
Num. 42859293 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716295862400000041833819
Número do documento: 22012716295862400000041833819

defesa.

3. Veículo cedido para uso em campanha deve integrar o patrimônio do
doador, sob pena de referida receita ser considerada irregular. A
documentação acostada pelo recorrente é suficiente para tanto, sobretudo
em razão do que ordinariamente ocorre no comércio de automóveis entre
particulares. Irregularidade afastada.

4. Como a irregularidade remanescente – falta de declaração de parte das
despesas com combustíveis – corresponde a 6,41% do total de gastos da
campanha, incidem no caso os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, cabível a aprovação das contas, ainda que com
ressalva.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa às eleições de 2020,
interposto por JAIME LUIZ VASATTA, candidato ao cargo de vereador no município, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, pela qual suas contas
foram desaprovadas por omissão de despesa e não comprovação de propriedade de veículo
cedido à campanha (ID 38373216).

Em suas razões recursais (ID 38373516), sustenta o recorrente que: a) por
equívoco, deixou de enviar ao contador as despesas oportunamente, as quais foram pagas pelo
prestador em período posterior ao término do pleito eleitoral; b) agiu de boa-fé, esclarecendo os
apontamentos solicitados, reiterando que a omissão corresponde a 6,41% das despesas de
campanha, pelo que devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral; c) a respeito do confronto com a
prestação de contas parcial, no tocante à cessão temporária de veículo, este é de propriedade da
cedente, conforme comprovado pelos documentos acostados aos autos, não comprometendo a
regularidade das contas, tampouco prejudicando a atividade de controle pela Justiça Eleitoral; d)
as falhas apontadas foram regularizadas com a apresentação da Prestação de Contas
Ratificadora, bem como pelos documentos juntados e justificados.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que se reforme a r.
Num. 42859293 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716295862400000041833819
Número do documento: 22012716295862400000041833819

sentença no sentido de aprovar com ressalvas suas contas.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral reitera o posicionamento já
manifestado, pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, mantendo-se
a decisão proferida (ID 38373866)

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento,
ao fundamento de que a irregularidade compromete a confiabilidade das contas, pois impede a
análise da veracidade das informações (ID 40018966).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JAIME LUIZ VASATTA,
candidato a vereador nas Eleições de 2020, no município de Cascavel, em face da sentença pela
qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, diante da constatação de omissão
de despesa e falta de comprovação de propriedade de bem móvel cedido.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (ID 38366166):

“Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 46.990,00 (quarenta e seis
mil, novecentos e noventa reais), sendo:

a) Doações financeiras, no valor de R$ 27.190,00 (vinte e sete mil, cento e
noventa reais), com as despesas correspondentes comprovadas por documentos
fiscais, devidamente lançadas na prestação de contas e movimentadas através
de conta-corrente específica;

b) Doações de valor estimável em dinheiro, de R$ 19.800,00 (dezenove mil e
oitocentos reais), devidamente lançadas na prestação de contas.”

No procedimento de circularização de dados efetuado na análise técnica das
contas, ao serem confrontadas as informações prestadas com as constantes na base de dados
da Justiça Eleitoral, foi constatada a existência de diversas notas fiscais eletrônicas no CNPJ da
campanha e não declaradas na prestação de contas. Assim especificadas no parecer técnico (ID
38366166):

Num. 42859293 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716295862400000041833819
Número do documento: 22012716295862400000041833819

A soma dessas notas perfaz o montante de R$ 1.750,00, o que, realmente,
corresponde a 6,41% do total de receitas financeiras da campanha.

Após o parecer técnico conclusivo, o candidato apresentou as notas fiscais, lançou
os gastos no demonstrativo de despesas com combustível semanal (ID 38368716), efetuou o
pagamento de todos os consumos após a data do pleito (Recibo Ferlin Combustíveis - ID
38366866) e declarou o gasto no “Relatório de despesas efetuadas e não pagas” (ID
38367916).

Sustenta o ora recorrente que a falha ocorreu por seu próprio equívoco, pois
esqueceu de comunicar tais despesas ao Contador, as quais, de todo modo, foram pagas,
demonstrando a sua boa-fé.

Sem embargo, essa alegação do recorrente, ou seja, esquecimento de comunicar o
contador, não tem o condão de afastar a irregularidade. Ressalte-se que é responsabilidade do
candidato, juntamente com seu contador, zelar pela regularidade da movimentação financeira de
sua campanha, o que implica a obrigação registrar todas as receitas e as despesas, com total
transparência às contas, fato que viabilizaria a fiscalização pela Justiça Eleitoral, o que não
ocorreu no caso concreto.

Tampouco o pagamento tardio sana o vício, pois a despesa foi paga com recursos
Num. 42859293 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716295862400000041833819
Número do documento: 22012716295862400000041833819

que não transitaram pelas contas bancárias do recorrente (ID 38371616), impossibilitando a
fiscalização da origem dos valores, o que, aliás, consiste em irregularidade grave.

Quanto à matéria, a Lei nº 9.504/1997, no artigo 22 prevê que:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

(...)

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais
que não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato;
comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da
candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Por sua vez, ao regulamentar o tema, a Res. TSE 23.607/2019, estabelece que:

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais
que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político ou do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º).

§ 1º Se comprovado o abuso do poder econômico por candidato, será cancelado
o registro da sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido
outorgado (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º).

§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para
campanha eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas
nesta Resolução.

Portanto, o pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha, como já dito, consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se
exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

Neste sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS DE CAMPANHA. PAGAMENTO.
MILITANTES. TERCEIRIZAÇÃO. CHEQUE ÚNICO. IRREGULARIDADE.
RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
PERCENTUAL ELEVADO NO CONTEXTO DA CAMPANHA. HIPÓTESE DE
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO.
DESPROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, desaprovaram–se as contas de campanha do
Num. 42859293 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716295862400000041833819
Número do documento: 22012716295862400000041833819

agravante, determinando–se o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
em decorrência de pagamentos indiretos a militantes, sem trânsito pelo
sistema bancário, irregularidade que correspondeu a 12,4% do total
movimentado.

2. A teor da jurisprudência desta Corte e do art. 40 da Res.–TSE 23.553/2017, as
despesas de campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária
que identifique o CPF do beneficiário, de cheque nominal ou de boleto bancário,
de modo a assegurar a higidez na movimentação dos recursos.

3. Conforme se assentou em caso similar, "[...] os pagamentos de despesas de
campanha foram realizados por meio de retiradas, sem observância da norma
que exige o pagamento dos serviços por meio de transferência bancária ou
cheque nominal, procedimento que prejudica a fiscalização da correta aplicação
dos recursos de campanha. (AgR–Respe 558–58/BA, Rel. Ministro Admar
Gonzaga, DJE 3/4/2018).

4. De acordo com a base fática descrita no aresto a quo, a emissão de quatro
cheques únicos em favor dos coordenadores de campanha (responsáveis por
pagar os militantes) importou em ofensa ao art. 40 da Res.–TSE 23.553/2017.

5. Ainda que o art. 43 da Res.–TSE 23.553/2017 estabeleça a possibilidade de
contratar pessoal terceirizado para mobilização de rua, os institutos não se
confundem, uma vez que o art. 40 do mesmo diploma, repita–se, exige que os
pagamentos a cada um dos militantes se faça por uma das formas específicas
previstas, não se admitindo que os valores sejam entregues em espécie.

6. A única hipótese em que se admite o pagamento em dinheiro está
prevista no art. 41 da mesma Resolução, que trata do Fundo de Caixa,
constituído por, no máximo, 2% dos gastos contratados, o que não é o caso
dos autos.

7. Além disso, o fato de terem sido apresentados contratos de prestação de
serviços e recibos eleitorais não exclui a obrigatoriedade de as despesas serem
realizadas por meio dos modelos bancários de transação, pois apenas nesse
quadro é que a Justiça Eleitoral pode identificar o verdadeiro destino dos
recursos. No sentido da relevância da transparência da movimentação de valores
pelo sistema bancário ao longo de toda a campanha: AgR–REspe 265–35/RO,
redatora para acórdão Min. Rosa Weber, DJE de 11/9/2018.

8. Agravo regimental desprovido.
Num. 42859293 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716295862400000041833819
Número do documento: 22012716295862400000041833819

(TSE. Respe 0600349-81.2019.6.00.0000. Rel. Min. Jorge Mussi

Rel. designado(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto. DJE - Data 21/02/2020)

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÕES 2020. CONTAS DESAPROVADAS. GASTOS COM
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA INTERNET. RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os recursos financeiros movimentados durante a campanha eleitoral
devem transitar pela conta bancária específica para esse fim, inclusive os
recursos próprios dos candidatos.

2. O pagamento de gastos com impulsionamento de conteúdo de internet com
recursos próprios que não transitaram na conta bancária de campanha demonstra
o uso de recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32, VI, da
Res/TSE nº 23.607/2019.

3. Manutenção da desaprovação das contas e da determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

4. Recurso a que se nega provimento.

(TRE/MG. RE 0600234-79.2020.613.0027. Rel. MARCOS LINCOLN DOS
SANTOS DJE - Data 28/05/2021)

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DE DOAÇÕES REALIZADAS A OUTROS CANDIDATOS.
PAGAMENTO DE DESPESA COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM NAS
CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO.

1. A ausência de registro, na prestação de contas, de doações realizadas a outros
prestadores de contas contraria o art. 56, I, 'e", e o art. 9, § 10, da Res. TSE nº
23.553/2017.

2. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que
não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 10 e 11,
importará na desaprovação da prestação de contas do partido político ou do
candidato (art. 16 da Resolução TSE nº 23.533/2017).

3. A análise dos documentos concernentes às despesas que ensejaram a doação
de recursos estimáveis em dinheiro recebidas pelo candidato deverá ser
promovida nas contas dos doadores, que são os responsáveis por tais gastos.
Num. 42859293 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716295862400000041833819
Número do documento: 22012716295862400000041833819

4. Julgou-se desaprovadas as contas de campanha.

(TRE/DF. PC 0601184-48.2018.620.0000. Rel. JOSÉ JACINTO COSTA
CARVALHO. DJE - Data 06/11/2020)

Assim, sem embargo de o candidato ter reconhecido o equívoco, com a
apresentação da nota fiscal nas contas retificadoras, remanesce a irregularidade, já que não se
admite em campanha eleitoral o pagamento com recursos sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha.

A outra irregularidade apontada na sentença consiste no recebimento de doação
estimável decorrente da cessão de uso de veículo por pessoa física, uma vez que não
comprovada a propriedade do bem.

Consta no parecer técnico (ID 38372966) que o candidato recebeu doações
estimadas de cessão de veículos no montante de R$ 3.600,00, respectivamente, de Ivanete
Lopes Camargo e de Marlene Calderoli, com a apresentação de termo de cessão de uso, sem
comprovação, todavia, de que os bens integram o patrimônio das cedentes, contrariando os
artigos 21, II, e 25, caput, ambos da Res.-TSE nº 23.607/2019, verbis:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão
ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I – transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente
identificado;

II – doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o
responsável direto pela prestação de serviços;

(...)

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio. (Grifo
nosso)

Intimado, o candidato apresentou, relativamente à primeira cedente, Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV – em nome de terceiro, juntamente com um recibo
no qual Ivanete consta como compradora do veículo, contendo, ainda, um carimbo de
“ALIENADO À BV FINANCEIRA S/A CFI” (ID 38366966).

Quanto à segunda cedente, Marlene Calderoli, o candidato juntou, além do
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV – em nome de terceiro, uma cópia de
procuração conferindo plenos poderes para Marlene transferir o bem, inclusive em nome próprio,
além de foto em que supostamente Marlene aparece ao lado do automóvel (ID 38372316).

Num. 42859293 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716295862400000041833819
Número do documento: 22012716295862400000041833819

Respeitado o entendimento da origem, tenho que está adequadamente comprovada
a propriedade dos veículos pelas cedentes ou, no mínimo, que tinham poderes para tanto.

Em primeiro lugar, porque como o automóvel é bem móvel sua propriedade é
transferida pela tradição, servindo o registro no Departamento de Trânsito apenas para a ação do
Estado em relação aos tributos que incidem sobre essa espécie de bem, assim como para a
aplicação de multas em caso de infração de trânsito. O registro gera apenas presunção de
propriedade.

Depois, porque é sabido que em muitos casos não é efetivada a transferência
nominal no Departamento de Trânsito, sobretudo quando se trata de carros onerados com
alienação fiduciária (caso dos autos), sendo a informalidade uma prática frequente nessa área.

Finalmente, porque, à míngua de elementos em sentido contrário, os documentos
juntados pelo requerente demonstram, como antes afirmado, que as cedentes tinham poderes de
fato sobre o bem.

Com efeito, de um lado se tem um certificado de transferência o veículo assinado
pela proprietária em favor da cedente Ivanete, inclusive com firma reconhecida. Por outro lado,
tem-se uma procuração outorgada pelo proprietário do outro veículo para a cedente Marlene,
também com firma reconhecida, pela qual lhe outorgou amplos poderes sobre o bem, inclusive
para transferi-lo para o seu nome. É importante registrar que os reconhecimentos de firma são
contemporâneos às datas dos documentos, o que afasta eventual ilação de fraude e reforça a
veracidade de ambos.

O d. magistrado afirma que o fato de se tratarem de documentos antigos é
prejudicial à tentativa de comprovação da propriedade do veículo, já que aquele relativo a Ivanete
é de outubro de 2018, ao passo que o outro – referente a Marlene – é de julho de 2019.

Ora, além de ser relativa a noção do que é antigo, até porque a campanha foi
deflagrada em agosto de 2020, não veio aos autos algum fato ou documento posterior a infirmar
a prova produzida pelo recorrente.

Consequentemente, é de ser afastada essa irregularidade.

E como a irregularidade remanescente corresponde a 6,41% do total de receitas
financeiras da campanha, cabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para que as contas sejam aprovadas com ressalvas.

É que se extrai da jurisprudência consolidada do TSE, já que “...a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b)
percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c)
ausência de má–fé do prestador” (TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe
Salomão, DJE 26/04/2021).

No mais, configurada a omissão, sem comprovação acerca da fonte de custeio da
despesa não declarada, a conclusão é a de que é desconhecida a origem dos recursos utilizados
para adimplir os gastos, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como
de origem não identificada (RONI), que deveria ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme
Num. 42859293 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716295862400000041833819
Número do documento: 22012716295862400000041833819

determina o art. 32 da resolução, que assim dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta do doador;

II - a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas
de outros candidatos ou partidos políticos;

III - a informação de número de inscrição inválida no CPF do doador pessoa física
ou no CNPJ quando o doador for candidato ou partido político;

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução ao doador;

V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no
CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em documento bancário;

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria
da Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real do
doador; e/ou

VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja
comprovada.

§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá
ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob
pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na
decisão judicial.

§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica quando o candidato ou o
partido político promove espontânea e imediatamente a transferência dos
recursos para o Tesouro Nacional, sem deles se utilizar.

§ 5º O candidato ou o partido político pode retificar a doação, registrando-a no
SPCE, ou devolvê-la ao doador quando a não identificação decorra do erro de
identificação de que trata o inciso III do § 1º deste artigo e haja elementos
suficientes para identificar a origem da doação.

§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
Num. 42859293 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716295862400000041833819
Número do documento: 22012716295862400000041833819

§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas,
quando constatado que o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente,
dos recursos ilícitos recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art.
30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art.
14, § 10, da Constituição da República.

No entanto, por não ter havido determinação nesse sentido na sentença, não é
possível determinar o seu recolhimento, em razão da proibição da reformatio in pejus, tendo em
vista o recurso ser exclusivo da defesa.

Do exposto, portanto, a única irregularidade que permanece é a relativa às
despesas de combustíveis que não foram declaradas. E como já mencionado, corresponde a
6,41% do total de gastos da campanha, cabe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade para o fim das contas serem aprovadas com ressalvas.

Logo, o voto é pelo provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para
o fim das contas serem aprovadas com ressalvas.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600550-51.2020.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 JAIME LUIZ
VASATTA VEREADOR, JAIME LUIZ VASATTA - Advogado do(s) RECORRENTE(S): MARCELO
FABIANO FLOPAS - PR0028729 - RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE
CASCAVEL PR

DECISÃO

Num. 42859293 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716295862400000041833819
Número do documento: 22012716295862400000041833819

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 25.01.2022.

Num. 42859293 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716295862400000041833819
Número do documento: 22012716295862400000041833819